Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707148-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA TERESINHA ESTEVES DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ALESSANDRA TERESINHA ESTEVES DE SOUZA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, consistente em acolher em parte a impugnação ofertada pela agravada. Relata que se trata de cumprimento definitivo da sentença proferida nos autos do Processo n. 2012.01.1.161052-3, no qual objetiva a restituição dos valores decorrentes da rescisão da compra e venda de imóvel. Assevera que opôs embargos de declaração da decisão que determinou a dedução do valor de IPTU/TLP do saldo exequendo, sob o argumento de que tais encargos seriam de responsabilidade do proprietário do imóvel até o trânsito em julgado. Aduz que, em decisão conjunta, o juiz rejeitou o seu recurso e acolheu parcialmente a impugnação da TERRACAP, declarando líquido o valor de R$ 122.284,70 (cento e vinte e dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), reconhecendo excesso no valor de R$ 98.604,04 (noventa e oito mil seiscentos e quatro reais e quatro centavos), arbitrando honorários advocatícios em favor do patrono da agravada no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante reputado excessivo. Registra que opôs novos embargos de declaração, sobrevindo decisão com fundamentação deficiente, contrariando os arts. 11 e 489, § 1o, III, IV e V, do CPC, apresentando omissão em questão que se mostra relevante na controvérsia. Alega que não foi enfrentada a questão da dedução do valor do IPTU/TLP do saldo exequendo, a qual foi apresentada nos primeiros embargos de declaração, necessitando o magistrado esclarecer acerca do alargamento indevido da coisa julgada, sob pena de a parte se ver privada da completa prestação jurisdicional, preconizada no art. 3o do CPC. Sustenta que o colegiado deve enfrentar o tema, a fim de reparar a lesão sofrida, passando a discorrer sobre o tema. Enfatiza que no processo de conhecimento a parte agravada não formulou pedido condenatório para devolução de eventuais impostos por ela pagos, vinculado ao imóvel constituído do Lote 06, Conjunto I, Quadra 12, Avenida das Paineiras N, Setor Habitacional Jardim Botânico/DF. E, nesse compasso, a sentença e os acórdãos proferidos nos autos nada dispuseram sobre a condenação da agravante ao pagamento de encargos de IPTU/TLP. Ressalta que entendimento contrário ofende a coisa julgada, com ampliação indevida do escopo da lide e ofensa ao art. 141 do CPC, além de impor à agravante condenação em objeto diverso do que lhe foi demandado, o que é vedado pelos arts. 490 e 492 do CPC. De outro giro, caso ultrapassado o vício de decisão extra petita, aduz que compensação do tributo pretendida pela agravada somente seria viável por força da sub-rogação (art. 346 CC), se, de fato, houvesse comprovação nos autos de que procedeu à efetiva quitação de tais tributos, o que afirma jamais ter ocorrido. Destaca que as guias juntadas no ID 4744618 estão desacompanhadas dos comprovantes de pagamento respectivos, circunstância não observada pela decisão. Defende, assim, não ser possível a dedução do valor do IPTU do saldo exequendo, seja pela ausência de pedido inicial e condenação nesse sentido; seja pela impossibilidade de sub-rogação pretendida pela agravada, pois não houve o pagamento correspondente. Ao final, requer seja concedida tutela recursal para que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos até o julgamento do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão, reconhecendo como indevida a dedução dos débitos de IPTU/TLP dos cálculos do cumprimento de sentença. Preparo regular nos ID`s 15242139 e 15242140. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, autorizando, o art. 995 do mesmo diploma, a suspensão da eficácia da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra omissão ou qualquer vício na decisão agravada quanto ao enfrentamento da questão relacionada ao IPTU/TLP incidente sobre o imóvel objeto do contrato entre as partes, o qual foi rescindindo judicialmente. Da leitura do ato infere-se claramente que o juízo enfrentou o tema, abalizado em jurisprudência deste tribunal que se amolda à hipótese dos autos, apresentando fundamentação clara e suficiente, não havendo que se falar em ofensa aos arts. 3o, 11, 489, § 1o, III, IV e V, do CPC. Na esteira do entendimento já firmado pelo STJ, não se deve confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, tampouco se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE SEMOVENTES. TUTELA DE URGÊNCIA.FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 735/STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO OU POSSE EXERCIDA SOBRE OS ANIMAIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1572901/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1o, do CPC DE 2015. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 337, § 4o, 502 E 805, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1464168/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) Desse modo, não vislumbro vício algum a ser sanado na decisão agravada. Quanto ao argumento de que o valor referente a IPTU/TLP do imóvel não pode ser abatido da quantia a lhe ser devolvida, melhor sorte não socorre à agravante. Com efeito, o contribuinte do IPTU/TLP é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional - CTN. Nesses moldes, a agravante deteve essa condição até o trânsito em julgado da sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, decorrendo a obrigação de arcar com essa despesa durante todo o período de vigência do referido instrumento, por consectário legal, sob pena de enriquecimento sem causa. Não há que se falar, assim, em violação à coisa julgada, pois a obrigação de pagar decorre da lei e das obrigações estabelecidas no contrato. Razão não lhe assiste igualmente em relação à tese de que a compensação do tributo pretendida pela agravada somente seria viável por força da sub-rogação (art. 346 CC), se, de fato, houvesse comprovação nos autos de que procedeu à efetiva quitação de tais tributos, o que afirma jamais ter ocorrido. Com efeito, a compensação na espécie decorre da dívida em aberto em relação ao imposto e à taxa de limpeza urbana. Desta feita, somente se a agravante comprovasse a quitação é que se mostraria indevida, o que não é o caso. Ausente, pois, o requisito da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 27 de março de 2020 20:15:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator